Tribunal: TJMT
Processo: 1003561-16.2025.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003561-16.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JHONATAN RODRIGUES PAIAO - CPF: 010.668.101-09 (APELANTE), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO. DÉBITO QUITADO EM ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NOS AUTOS EXECUTIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por devedor que quitou integralmente débito objeto de execução extrajudicial por meio de acordo extrajudicial, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de bloqueio judicial posterior ao pagamento. A parte exequente, ora apelada, não informou o cumprimento do acordo nos autos executivos, o que resultou em bloqueio de valores, inclusive de natureza salarial, por período de mais de trinta dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio judicial mantido após a quitação integral da dívida, por ausência de comunicação do acordo pela parte exequente, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta da instituição financeira, ao omitir informação relevante sobre a quitação da dívida nos autos executivos e permitir a continuidade de atos constritivos, caracteriza comportamento contraditório, violando os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

A manutenção indevida do bloqueio, por mais de trinta dias, atingindo conta bancária com natureza alimentar, gera abalo moral presumido, dispensando comprovação de prejuízo concreto.

A fixação de indenização em R$5.000,00 se mostra proporcional à gravidade da falha, ao impacto pessoal do autor e atende ao caráter pedagógico da medida, conforme precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JHONATAN RODRIGUES PAIAO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Desbloqueio de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1003561-16.2025.8.11.0015, ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, por não ter reconhecido o evidente abalo moral decorrente da manutenção indevida de bloqueio judicial em suas contas bancárias, mesmo após o cumprimento integral de acordo extrajudicial celebrado com a parte adversa em 27/12/2024, cujo pagamento deu-se em 30/12/2024.

Segundo a narrativa recursal, embora quitado o débito, o Apelado não comunicou nos autos da execução a existência do acordo, o que ocasionou o bloqueio de valores entre os dias 13/01/2025 e 12/02/2025, atingindo inclusive valores recebidos a título de salário. A conduta do banco, no entendimento do Apelante, configura grave falha na prestação do serviço, capaz de comprometer sua estabilidade financeira e emocional, gerando repercussões que ultrapassam o mero dissabor.

O recorrente ainda alega que a quantia bloqueada, embora considerada ínfima na sentença, não pode ser assim qualificada quando se considera sua realidade econômica modesta, pois aufere renda pouco superior a um salário mínimo e depende integralmente desses valores para suprir despesas básicas.

Aponta que o juízo
a quo
desconsiderou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da reparação integral dos danos, bem como jurisprudência consolidada em casos similares, nos quais se reconheceu o dever de indenizar diante da prática de bloqueios indevidos por instituições financeiras após quitação de dívida.

Por fim, requer o provimento do recurso e a procedência da ação.

Contrarrazões, no Id. 320282870, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia posta nos autos é singela e bem delineada: o Apelante foi parte executada em ação de execução de título extrajudicial movida pelo Apelado. Durante o trâmite da execução, as partes celebraram acordo extrajudicial em 27/12/2024, com quitação integral realizada em 30/12/2024.

Não obstante a adimplência integral da obrigação, o Apelado deixou de comunicar o cumprimento do acordo no processo executivo, permitindo a continuidade indevida dos atos de constrição patrimonial, inclusive com bloqueio judicial de valores via sistema SISBAJUD, ocorrido entre 13/01/2025 e 12/02/2025, conforme extrato anexado aos autos.

Tal conduta viola o dever de lealdade processual e boa-fé objetiva, que norteiam não apenas as relações contratuais, mas também o comportamento das partes em juízo (art. 5o e art. 6o do CPC). A omissão da parte exequente gerou um ônus indevido ao Apelante, que foi compelido a suportar constrição patrimonial injusta e evitável, violando-se, assim, o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A jurisprudência nacional é pacífica ao reconhecer o dever de indenizar em situações de bloqueio judicial indevido após quitação da dívida, com fundamento na falha na prestação do serviço, independentemente da análise da extensão do dano patrimonial direto.

Com efeito, a manutenção do bloqueio judicial em conta corrente, mesmo após o adimplemento da dívida, por mais de 30 dias, comprometeu o livre exercício da titularidade sobre recursos financeiros, em especial valores de natureza salarial, o que, por si só, viola direito da personalidade do titular, pois afeta sua dignidade e autonomia existencial, especialmente quando se trata de pessoa hipossuficiente, como demonstrado nos autos.

O juízo
a quo
entendeu que o montante bloqueado era ínfimo. Todavia, com a devida vênia, tal entendimento desconsidera a condição econômica do Apelante, que aufere rendimentos modestos — pouco superiores a um salário mínimo — de modo que qualquer valor indevidamente constrito impacta substancialmente seu sustento básico.

Em situações análogas, esta Corte Estadual e outros tribunais pátrios têm reconhecido o cabimento de indenização por danos morais, com destaque para os seguintes precedentes, integralmente reproduzidos das razões do apelo:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Comprovado o bloqueio da conta bancária do autor sem aviso prévio, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial. A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral in re ipsa. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.”
(TJ-MT - Recurso Inominado no 1003081-40.2023.8.11.0037, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 06/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES - DÉBITO QUITADO MEDIANTE ACORDO EXTRAJUDICIAL - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA. O exequente, mesmo ciente da quitação do débito exequendo, mediante acordo, pugnou pela realização de penhora on-line. Houve impulsionamento do feito executivo, não obstante a dívida estivesse satisfeita, o que demonstra o ilícito civil. O quantum indenizatório deve ser fixado em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual deve ser mantido no valor fixado na sentença”
(TJ-GO - AC: 5137224-17.2017.8.09.0051, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, 4a Câmara Cível).

“RECURSO INOMINADO - RESIDUAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA VIA SISBAJUD - OBRIGAÇÃO ANTERIORMENTE ADIMPLIDA APÓS ACORDO EM AUTOS DE EXECUÇÃO - ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - DANOS MORAIS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-PR - 0001506-82.2021.8.16.0089, Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Júnior, 2a Turma Recursal, julgado em 22/09/2023).

Tais julgados demonstram que a caracterização do dano moral em tais hipóteses prescinde de prova do abalo concreto, pois decorre do próprio ato ilícito — dano moral
in re ipsa
— e que o montante de R$5.000,00 se mostra proporcional, razoável e suficiente para atender a finalidade reparatória e pedagógica da indenização civil.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária a partir da data desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025